Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de prestação de serviços educacionais.
2. Devida a cobrança de valores quando demonstradas a prestação do serviço pela instituição de ensino e a inadimplência do aluno quanto ao pagamento do valor da mensalidade.
3. O dever de informação ao consumidor, quanto à existência de dívidas, não pode ser utilizado para estimular o enriquecimento sem causa e nem se contrapor ao Princípio da Boa-Fé Objetiva.
4. A ausência de ressalva, em acordo extrajudicial, não acarreta a quitação de dívidas pretéritas quando reconhecidas pelas partes e comprovadas pelos documentos juntados aos autos.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.